Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713375-11.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GAUDENCIO FILHO, SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. APELADO: TERRACAP D E S P A C H O Aguarde-se o transcurso do prazo de suspensão, conforme acordado entre as partes em audiência (ID 36096426). Após, certifique o decurso da suspensão e retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de junho de 2022 16:19:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador